Tribunal: TJDFT
Processo: 0732779-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732779-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CESAR DE JESUS GLORIA ALBUQUERQUE, ERICK PINTO SARAIVA, VAGNER SANTOS MOITINHO IMPETRANTE: TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO, JOAO PAULO ROMANO FARHAT FERRAZ, FELIPE ANDRADE DE CALDAS LINS, FRANCISCO FELIPPE LEBRAO AGOSTI, PEDRO LUIS DE ALMEIDA CAMARGO, MARIANA BEDA FRANCISCO, LAURA AITH BALTHAZAR AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO 1. A Constituição Federal assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, bem como aos acusados em geral, o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos inerentes (CF, art. 5o, LV). 2. Do mesmo modo, reconhece que o Advogado é indispensável à administração da justiça (CF, art. 133). Nessa linha, a sustentação oral traduz instrumento que integra o direito de defesa. 3. O STJ firmou o entendimento que a parte não tem direito líquido e certo ao adiamento do julgamento, ainda que seja para a realização da sustentação oral, sendo facultado ao julgador deferir ou não o pedido, segundo os critérios de relevância e efetiva demonstração do justo impedimento, desde que o requerimento seja formulado em tempo hábil para análise (AgRg no REsp no 1.511.783/RN, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/3/2016, DJe de 16/3/2016). 4. Eventual adiamento, suspensão de julgamento ou repetição de atos judiciais não constitui a regra e somente pode ocorrer mediante a demonstração de justo motivo, a exemplo da impossibilidade absoluta de o advogado exercer a profissão na defesa dos interesses do seu cliente ou de substabelecer o mandato. 5. Esse não é o caso dos autos, pois o pedido de realização da sustentação oral formulado pelos advogados no ID no 76087251 foi deferido, nos termos da decisão de ID no 76104255. 6. Logo, não há justo motivo para o pedido de adiamento (ID no 75268687), uma vez os advogados dos pacientes têm plenas condições de apresentar as considerações orais na ocasião do julgamento. 7. Mantenha-se na a 30a Sessão Ordinária Presencial (ID no 76071088). 8. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de setembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO